Tribunal: TJSP
Processo: 1052718-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução extinta com fundamento no art. 924, inc. I, do CPC – Apelo do exequente - Aplicação do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Prevenção da C. 26a Câmara de Direito Privado, que julgou apelação nos autos de anterior ação, derivada da mesma relação jurídica – Outrossim, a C. 26a Câmara de Direito Privado também possui competência ratione materiae

Ementa:
Execução extinta com fundamento no art. 924, inc. I, do CPC – Apelo do exequente - Aplicação do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Prevenção da C. 26a Câmara de Direito Privado, que julgou apelação nos autos de anterior ação, derivada da mesma relação jurídica – Outrossim, a C. 26a Câmara de Direito Privado também possui competência ratione materiae para julgamento deste recurso – Redistribuição dos autos à C. 26a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido.